Tribunal: TJSP
Processo: 2166462-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166462-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NORBERTO
MARCOS BARBOSA JUNIOR, é agravado FABRÍCIO DO NASCIMENTO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2166462-15.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: NORBERTO MARCOS BARBOSA JUNIOR
AGRAVADO: FABRÍCIO DO NASCIMENTO BARBOSA
INTERESSADOS: NORBERTO MARCOS BARBOSA, NEUSA FABRICIO DO
NASCIMENTO BARBOSA, MARIA TEREZINHA SOARES BARBOSA E JULIO
CESAR DE MACEDO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE ALENCAR
AÇÃO: INVENTÁRIO E PARTILHA
VOTO No 30769
INVENTÁRIO
– REMOÇÃO DE INVENTARIANTE –
NOMEAÇÃO DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE – CIZÂNIA
ENTRE HERDEIROS – EIVAS PREVISTAS NO ART. 622, II,
DO C.P.C. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, exprobando a R. decisão de fls. 555/557,
que nomeou Inventariante Dativo no procedimento revelado, dando conta o insurgente da
erronia do decidido, já afastada oportunidade anterior, e agora nem instaurado o Incidente
obrigatório, inviável a medida e custosa ao Espólio, tampouco dando causa a problemas, de
rigor a revogação do decisório.
Efeitos suspensivo deferido.
Contraminuta a fls. 577/589.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência não está por merecer acatamento; é que o “decisum”
está bem fundamentado, e os argumentos brandidos não convencem de seu desacerto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidente a litigiosidade entre os herdeiros, tornando-se necessária a nomeação
de Inventariante Dativo, alheio às disputas pessoais entre as partes, com vistas à
manutenção da liquidez do patrimônio solução essa equilibrada e razoável, adequada às
questões reveladas na tramitação dos autos.
Demais disso, conforme bem asseverado pelo H. Magistrado, o Agravante não
está promovendo o regular andamento do feito, além de que suscita dúvidas sem
fundamento e pratica atos protelatórios de modo que é hialina a ocorrência da hipótese
prevista no Art. 622, II, do Código de Processo Civil, necessária a mudança de
Inventariante com buscar andamento mais célere ao Inventário, e isso pode até mesmo ser
realizado EX-OFFICIO, conforme o “caput” do dispositivo mencionado, pelo que é
irrelevante a falta de ajuizamento de incidente de remoção.
Alfim, como se denota do teor do recurso, não há nenhum fato novo com
ensejar da modificação do entendimento exarado na sédula decisão, que fica integralmente
mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, cassado o efeito suspensivo.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica